Tribunal: STF
Processo: RE 1505858
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO DE CÔNJUGE PARA CARGO E FUNÇÃO EM DESVIO DE FINALIDADE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SER SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA E AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NA ADI Nº 3680/RN. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOLO E IRREGULARIDADES NOS ATOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA PARA FINS DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi negado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário. O acórdão ora embargado está assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . NEPOTISMO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA NOMEADA SER SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA E DA AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N º 279/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário, apenas para afastar da condenação a reprimenda de suspensão dos direitos políticos. 



    2. Ação de improbidade administrativa em que se imputou aos recorrentes a prática de ato doloso de improbidade administrativa consistente na nomeação de cônjuge para cargo em comissão, em violação ao art. 11, I, da Lei nº 8.492/1992. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste na alegação de atipicidade da conduta em razão do: i) nomeado para o cargo já ser servidor concursado do respectivo ente; ii) for apto ao cargo e iii) não possuir subordinação hierárquica com o agente público determinante da incompatibilidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O recurso extraordinário é inadmissível, por ausência de prequestionamento da questão suscitada, conforme as Súmulas nº 282 e 356 do STF.



    5. A controvérsia, neste caso específico dos presentes autos, demanda análise de fatos e provas. Compreensão diversa implicaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno conhecido e não provido.”



    Nestes embargos a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de divergência entre o acórdão embargado e a orientação firmada por este Pretório Excelso no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3680/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06/10/2020, bem como na correta interpretação da Súmula Vinculante nº 13. Alega que a nomeada era servidora pública efetiva, qualificada para o cargo e que não havia subordinação hierárquica direta com o agente nomeante, o que, segundo alega, afastaria a configuração do nepotismo nos termos da jurisprudência paradigma.



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    Os presentes embargos de divergência não merecem prosperar, por não demonstrarem o dissídio jurisprudencial necessário para seu conhecimento. A rigor dos comandos supracitados, os embargos de divergência exigem a comprovação de teses jurídicas distintas na interpretação do direito constitucional, firmadas por órgãos fracionários ou pelo Plenário, sobre as mesmas premissas fáticas.



    No caso em análise, o acórdão embargado negou provimento ao agravo interno interposto por Antônio Luiz Colucci, mantendo a condenação por improbidade administrativa fundamentada na prática de ato doloso contra os princípios da administração pública (art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992, com continuidade normativo-típica para o art. 11, XI, da nova LIA).



    A decisão embargada salientou a ausência de prequestionamento da questão sobre a alegada atipicidade da conduta em razão da ausência de hierarquia entre as partes, e a necessidade de revolvimento de fatos e provas (Súmula nº 279/STF) para aferir tal questão, já que a Corte de origem concluiu pela utilização de “ardil” e “interesses próprios” para satisfazer o favorecimento pessoal.



    A análise do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a condenação revela as premissas fáticas que sustentaram a improbidade. Embora a cônjuge do embargante fosse servidora pública efetiva (dentista), o Tribunal de origem não reconheceu a nomeação e o subsequente deslocamento de função como um ato administrativo regular. Pelo contrário, assentou que tais atos foram praticados por “simples ordem de serviço”, “apartada das devidas formalidades”, “carente de motivação válida e desviada da finalidade pública”, configurando “imoralidade” e “intolerável utilização da Administração Pública para satisfazer interesses pessoais”. A conduta foi explicitamente caracterizada como dolosa, por utilização de “ardil, para satisfazer interesses próprios”.



    O paradigma invocado, a ADI nº 3680/RN, de fato, assentou a constitucionalidade da nomeação ou designação de parente ocupante de cargo de provimento efetivo para exercer função gratificada, desde que vedada a atuação junto ao magistrado determinante da incompatibilidade (ou seja, ausente a subordinação hierárquica direta). Essa decisão, como bem destacado pelo embargante, visa a não apenar o servidor concursado, cujo ingresso se deu mediante mérito.



    Contudo, a aplicação dessa tese pressupõe uma moldura fática compatível com a regularidade do ato administrativo de nomeação ou designação, onde a qualificação e a ausência de subordinação direta são elementos que afastam o nepotismo.



    No presente caso, as premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem – e que a Primeira Turma do STF considerou insuscetíveis de revisão em sede de recurso extraordinário em virtude da Súmula nº 279/STF – descrevem uma situação que transcende a mera nomeação de um servidor efetivo para função de confiança em condições regulares. A condenação baseou-se em um conjunto de atos irregulares, dolosos e com desvio de finalidade, que visavam ao favorecimento pessoal, elementos que foram expressamente reconhecidos pelo Tribunal a quo e que não se coadunam com a hipótese de uma função gratificada regularmente atribuída a um servidor efetivo sem qualquer mácula de favorecimento ilícito ou burla à lei.



    A pretensão do embargante de que se reconheça a ausência de subordinação hierárquica e a regularidade da nomeação implicaria, inequivocamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório já delineado nas instâncias ordinárias e mantido pela decisão embargada. A discussão, sob essa ótica, não é puramente jurídica acerca da interpretação da Súmula Vinculante nº 13 ou da ADI 3680 em face de fatos idênticos, mas sim um novo exame dos elementos de prova para reconfigurar a moldura fática e, só então, aplicar a tese da ADI 3680. Tal procedimento é vedado na via extraordinária e, por consequência, inviabiliza o cabimento dos embargos de divergência, que exigem a identidade ou analogia das premissas fáticas para o cotejo das teses jurídicas.



    Vê-se, assim, que o embargante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a divergência exigida pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Isso porque os arestos trazidos para comprovação da alegada divergência não afirmam tese contrária ao sentido da decisão ora embargada.



    Nessas circunstâncias, constata-se não atendida a condição de admissibilidade dos embargos de divergência, relativa à demonstração da existência de teses diversas na interpretação do direito constitucional diante das mesmas premissas fáticas. Anoto precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. III – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Suprema Corte. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (ARE 1397909 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, DJe 06.02.2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. REJEIÇÃO. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 3. Ausência de contradição, omissão, obscuridade e erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 943141 AgR-segundoED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 30.06.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente